Tribunal: STF
Processo: Rcl 68046
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Radio e Televisão Record S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100941-68.2018.5.01.0035, assim ementado, no que interessa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. EMISSORA DE TELEVISÃO QUE PRODUZ OBRAS DE TELEDRAMATURGIA. SERVIÇOS PRESTADOS POR ATRIZ DE NOVELA. Se a reclamante atuava como atriz de novelas em produções artísticas de teledramaturgia produzidas pela reclamada, uma emissora de televisão que tem no produto inquestionável fonte de lucros, é certo que a sua atividade está perfeitamente inserida no núcleo da atividade do demandado, reclamando pelo reconhecimento do vínculo laboral, por força da forte presença da subordinação hierárquica estrutural.” (eDOC 16, ID 9b989349).



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que o acórdão reclamado teria ofendido as decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3961 e 5625, bem como do RE-RG 958.252 (Tema 725).



    A reclamante narra, inicialmente, que foi ajuizada reclamação trabalhista em que a beneficiária postulou o reconhecimento de vínculo empregatício como “atriz”, no que se refere ao período compreendido entre 26.3.2007 e 31.3.2016, com salário mensal de R$ 40.000,00, bem como as verbas decorrentes. 



    Nesses termos, assevera que “a Reclamada firmou com a ora Reclamante, contratos de prestação de serviços artísticos, tendo por objeto a prestação de serviços da Reclamada como atriz através de pessoa jurídica, sendo que durante os 9 (nove) anos de contrato de prestação de serviços a Reclamada atuou em 05 (cinco) produções, passando por vezes o ano inteiro em casa sem prestar serviços para a aqui Reclamante”. (eDOC 1, p. 11, ID: 817fbac1)



    Afirma que “apesar de a Autora dos autos originários alegar que constituiu pessoa jurídica exclusivamente para prestar serviços para a aqui Reclamante, tal fato não se confirmou, já que os contratos sociais das pessoas jurídicas daquela demonstraram que foram criadas muito antes da contratação da mesma pela aqui Reclamante”. (eDOC 1, p. 11, ID: 817fbac1)



    Ademais, sustenta que “a relação estabelecida entre a aqui Reclamante e a autora da reclamação trabalhista de origem foi celebrada e regida pelo princípio da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva, firmada com pessoa de elevado grau de discernimento e qualificação intelectual, o que corrobora com a atividade executada, não existindo nenhuma fraude na relação pactuada, tratando-se de pessoa hipersuficiente, que percebia R$40.000,00 (quarenta mil reais) mensais”. (eDOC 1, p. 12, ID: 817fbac1)



    Considera que “ao afastar e declarar nulos os contratos de prestação de serviço da Autora da ação trabalhista com a ora Reclamante, os quais encontram-se devidamente assinados, os Nobres Julgadores da 03ª Turma do E. TRT-1 violaram o direito constitucional da livre associação exercido, rasgando as garantias constitucionais e contrariando diretamente o entendimento consolidado por este Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 725, com efeito vinculante e de eficácia erga omnes” (eDOC 1, p. 15-16, ID: 817fbac1)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Pois bem.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No tocante ao alegado desrespeito à decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento do RE-RG 958.252 (Tema 725), submetido à sistemática da repercussão geral, entendo não cabível no ponto a reclamação, porquanto não comprovado o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, conforme determina o disposto no art. 988, § 5º, II, do CPC.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento”. (Rcl 37.313 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    Quanto ao alegado desrespeito ao decidido no julgamento da ADPF 324, assiste razão à reclamante.



    No julgamento da citada ADPF, ficou reconhecida a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6.9.2019)



    O Tribunal reclamado, por sua vez, assim se pronunciou sobre a questão:



    “A sentença carece de ser modificada, no aspecto.



    A prova oral, que foi constituída por ata que resume a qualificação das partes e das testemunhas (id 5bbb1e2) e pela disponibilização dos áudios dos depoimentos através do Pje Mídias, não deixa dúvidas de que todos os requisitos autorizadores da existência do vínculo laboral estão presentes, reclamando por seu reconhecimento e declaração.



    O depoimento da testemunha André de Biase, ator de telenovelas como a reclamante (depoimento iniciado a 1:14:35 da gravação), foi claro quando revelou que trabalhou com a recorrente em várias novelas e que havia subordinação em relação aos diretores da emissora, os ditos diretores de elenco e de produção, com destaque para um citado episódio ocorrido com ele (a testemunha), no qual foi repreendido depois de retardar a produção de um ‘set’, por sugerir modificação na produção e estender a gravação além de sua programação, e ver seu nome constar no relatório de produção, no qual eram registradas todas as intercorrências das gravações do dia, fato que redundou na necessidade de ter que dar explicações a mais alta diretoria da teledramaturgia da emissora.



    Lado outro, no meu entender, a total vedação de contratação simultânea com outras emissoras de TVs abertas e o fato de a parte autora ter que solicitar autorização a um dos seus diretores para atuar em peças de teatros, campanhas publicitárias ou mesmo dar entrevistas quando não estava atuando em algum outro produto de teledramaturgia da reclamada, escancara a inexistência da autonomia reclamada pelo mero contrato de prestação de serviços a que tenta se apegar a reclamada, revelando, também por este ângulo, a existência de subordinação, tal como encerrada no artigo 3º da CLT.



    Embora a exclusividade não seja um dos requisitos exigidos pela CLT de molde a enquadrar a relação jurídica no vínculo preconizado por referido Diploma Legal, a revelada nos autos, tanto pelas testemunhas indicadas pela reclamante, quanto pela primeira ouvida a rogo da reclamada, reforça a convicção de que a avença mantida entre as partes não oferecia qualquer autonomia à autora, pois restringia e limitava sua atuação como artista em vários outros planos de atuação.



    Vale ainda registrar, também como constatação da presença do principal requisito da relação vinculativa, a subordinação, a existência da obrigatoriedade de aparição em programas apresentados pela emissora, fosse para manter viva a popularidade da figura do artista nas ocasiões das chamadas "janelas para descansar a imagem", fosse para propagandear e promover a nova produção televisiva da reclamada que contaria com a participação da artista como membro do elenco, apesar de tais aparições não constassem do ajuste havido.



    Constatada a subordinação, os demais requisitos são inerentes a própria essência da relação havida, valendo realçar que a não eventualidade também se faz presente, já que a avença perdurou por longos nove anos e as propaladas ‘janelas’, períodos em que os artistas ficam afastados da teledramaturgia para ‘descansar a imagem’ do seu último personagem, não tem o condão de relativizar o liame empregatício, fato corroborado pela testemunha de nome Alan Santos, ouvido a rogo da reclamada (depoimento iniciado a 1:39:33 da gravação), que foi categórico quando informou que se trata de praxe no mercado das telenovelas.



    Não vejo como óbice ao reconhecimento do liame empregatício que ora se declara o fato de a reclamante já manter em seu nome empresa aberta na ocasião de sua contratação pela emissora reclamada, a tal TRUPE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME. e, posteriormente, já em curso a avença, ter constituído a de nome DONA DEUSA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME.



    Se bem examinadas as provas dos autos, constata-se que essa era uma condição sine qua non exigida pela emissora para a formalização do contrato de prestação de serviços artísticos, valendo realçar que a preposta (depoimento iniciado aos 30min da gravação) informou que a opção de modalidade de vínculo era dada ao artista na ocasião da contratação, o que foi infirmado pelo depoimento da testemunha de nome Eduardo Menga (depoimento iniciado a 56:05 da gravação), diretor de talentos quem contratou a autora e ajustou os seus ganhos, quem revelou que todos os artistas eram contratados como pessoa jurídica por imposição da emissora.



    Em suma, pelo conjunto probatório conclui-se que a autora efetivamente prestou serviços para a ré na condição de empregada. A natureza das atividades desenvolvidas, aliada à prova de subordinação, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade evidenciam a existência de relação de emprego, inobstante a ré tenha tentado mascará-la com a ‘pejotização’.



    [...]



    Registro ainda que a controvérsia instaurada nos autos da ação civil pública tombada sob o nº 0000849-i0.2011.S.01.0009 a que se refere a reclamada em sua contestação não tem a menor relevância para os fatos aqui analisados, porque, além de ter sido julgada procedente, aquela discussão foi travada em relação aos empregados inseridos nas atividades técnicas, de produção ou administrativa das obras produzidas pela ré, que também eram ‘pejotizados’.



    Por fim, releva registrar que se de um lado a reclamante foi beneficiada pela contratação como PJ, não menos certo é afirmar que a reclamada também se beneficiou em termos financeiros, fiscais e tributários, não sendo isso motivo forte para não se reconhecer o liame laboral, ante a primazia da realidade que tangencia as relações laborais.



    Em suma: o que se extrai dos autos é que a prestação dos serviços da reclamante deu-se no modelo que se enquadra na subordinação estrutural, a qual se materializa quando o trabalhador entrega seu trabalho dentro da dinâmica da empresa, independentemente de receber ou não ordens diretas ou indiretas.



    Por todo o exposto, estando presentes os requisitos fático-jurídicos caracterizadores da relação de emprego, com fulcro no artigo 9º da CLT, declaro nulos os contratos de prestação de serviços artísticos vistos nos ids df9db00 e 4513cf1, apenas no que tange ao tipo de relação jurídica contratada, e, como corolário lógico, reconheço o vínculo de emprego entre a reclamante, PATRICIA DE REZENDE TRAVASSOS, e a reclamada, RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A, pelo período compreendido entre 26/03/2007 a 27/04/2016 (considerada a projeção do aviso prévio), na função de atriz, com salário inicial de R$ 40.000,00, devendo tal circunstância ser anotada em sua CTPS, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00, podendo a Secretaria da Vara de origem sub-rogar-se da obrigação, passados 30 dias do prazo fixado para tanto.



    Não produzida prova quanto à iniciativa para o encerramento da avença laboral, conclui-se que foi pela vontade da reclamada, ante o princípio da continuidade da relação de emprego. Nesse sentido dispõe a Súmula 212 do TST.



    Como consequência, reputo devidas à autora as seguintes verbas rescisórias: aviso-prévio proporcional a 57 dias, férias em dobro (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016), simples (2015/2016) e proporcionais (2016/2017), acrescidas com 1/3; décimos terceiros integrais e proporcionais, além da multa prevista no § 8° do art. 477 da CLT (Súmula 30 deste TRT).



    Além disso, sendo a base de cálculo do FGTS a remuneração do empregado, devido o valor dos depósitos do FGTS de toda a contratualidade, inclusive sobre as parcelas de natureza salarial deferidas nessa ação, sendo também devida a multa respectiva, tendo em vista que a rescisão do contrato foi de iniciativa da empregadora.



    Ajuizada a ação antes de ultrapassados cinco anos do julgamento do ARE 709.212/DF, que ocorreu em 13/11/2019, e, observado o prazo de dois anos após a extinção do contrato de trabalho para o ajuizamento da primeira ação (29/05/2017), a prescrição quanto à pretensão do FGTS é trintenária.



    Requerida ao tempo e ao modo (ccbb623 - Pág. 12), apesar de não pronunciada na origem, declaro prescritas as parcelas exigíveis antes de 29/05/2012, ante o decurso de cinco anos da data do ajuizamento da anterior reclamatória, que teve o condão de interromper o curso da prescrição quinquenal.



    Por força do disposto no art. 1.013, § 3°, inciso I, do CPC c/c o item II da Súmula 393 do Colendo TST, passo a análise das demais questões relacionadas ao contrato ora reconhecido.



    Dou provimento.” (eDOC 16, p. 6-10, ID: 9b989349) 



     



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício direto da beneficiária com a empresa ora reclamante, não obstante a existência de contrato de prestação de serviços artísticos entre as partes, plenamente capazes acerca do modo de contratação.



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais ou autônomos e sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação”. (Rcl 54.959 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 5.2.2024, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59.841 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.08.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A ausência de condição de vulnerabilidade do trabalhador na opção pelo contrato firmado justifica o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício pelo Poder Judiciário com fundamento nos precedentes vinculantes da Suprema Corte, os quais afirmam a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa diante de formas alternativas de contratação de serviços por pessoa jurídica. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.583 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhadora autônoma contratada para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contratante, viola o entendimento firmado na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para reformar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente